Tribunal: TJDFT
Processo: 0741581-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA "ULTRA PETITA”. CONFLITO DE INTERESSES. REJEIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. FIADOR QUE SE DECLARA SOLTEIRO NO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”). VALIDADE DA GARANTIA. SENTENÇAS MANTIDAS.
1. Não há julgamento ultra petita quando a condenação solidária do fiador decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, devendo ser desprezado eventual erro gramatical.
2. A alegação de conflito de interesses entre o réu apelante e seu antigo patrono devem ser dirimidas em via própria, sendo considerados válidos todos os atos processuais praticados à míngua de comprovação de qualquer irregularidade.
3. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 3.1. Na espécie, o contrato colacionado aos autos, embora subscrito mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento.
4. A regra da ineficácia total da fiança prestada sem a outorga uxória (Súmula 332/STJ) é afastada quando o fiador, violando a boa-fé objetiva, declara-se falsamente como solteiro no contrato, não podendo se beneficiar da própria torpeza.
5. Recursos conhecidos e não providos.